Tribunal: TJMT
Processo: 1048356-55.2025.8.11.0000
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1048356-55.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Revogação/Anulação de multa ambiental]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[GILMAR MATEUS RODIGHERI FAVRETTO - CPF: 008.024.051-85 (ADVOGADO), ALESSANDRA MARIA MALVAS - CPF: 070.409.288-33 (EMBARGANTE), HEVERTON CLEBER MALVAS - CPF: 184.551.768-73 (EMBARGANTE), IVAN HERBERT MALVAS - CPF: 202.638.598-00 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO - CNPJ: 56.085.410/0001-37 (EMBARGADO), SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE-SEMA - CNPJ: 07.472.738/0001-09 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGO ADMINISTRATIVO AMBIENTAL. TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. EFEITO INFRINGENTE. DESCABIMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1.
Embargos de declaração opostos contra acórdão que, à unanimidade, negou provimento a agravo de instrumento, mantendo decisão que deferiu parcialmente tutela de urgência apenas para determinar a análise administrativa do pedido de desembargo, sem suspender os efeitos de Termo de Embargo/Interdição lavrado por autoridade ambiental estadual em face de atividade rural.

II. Questão em discussão

2.
Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não apreciar documentos técnicos e administrativos
supervenientes que indicariam a consolidação da área antes de 22/07/2008; e (
ii
) saber se há contradição entre os fundamentos adotados e a prova técnica produzida, de modo a justificar a atribuição de efeitos infringentes aos embargos para suspender o embargo administrativo.

III. Razões de decidir

3.

Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito ou à renovação do julgamento.

4.
Não há omissão no acórdão embargado. O colegiado enfrentou suficientemente a questão central posta no agravo, assentando que o levantamento do embargo ambiental não decorre automaticamente da alegação de consolidação da área, exigindo pronunciamento formal da autoridade ambiental competente após comprovação da regularização.

5.
A Autorização Provisória de Funcionamento de Atividade Rural — APF tem natureza precária e declaratória, não equivalendo a ato de reconhecimento definitivo de regularidade ambiental nem afastando, por si só, a eficácia de embargo anteriormente lavrado no exercício do poder de polícia ambiental.

6.
O Parecer Técnico, embora mencione abertura de área anterior a 22/07/2008, registra pendências relevantes — ausência de
CAR
validado, inexistência de reserva legal delimitada e ausência de licença para desmatamento —, o que impede o levantamento judicial imediato do embargo à míngua de ato administrativo conclusivo da SEMA/MT.

7.
Documentos juntados apenas na fase de embargos de declaração não caracterizam omissão do julgado anterior, proferido com base no conjunto probatório submetido ao colegiado no momento do julgamento.

8.
A contradição apta a ensejar embargos de declaração é aquela interna ao julgado, verificada entre seus fundamentos e a conclusão adotada, e não a discordância da parte quanto à valoração da prova ou ao entendimento firmado pelo órgão julgador.

IV. Dispositivo e tese

9
.
E
mbargos de declaração
rejeitados
.

Tese de julgamento
:
"
1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à atribuição de efeitos infringentes, sendo cabíveis apenas nas hipóteses do art. 1.022 do CPC. 2. A Autorização Provisória de Funcionamento de Atividade Rural — APF, de natureza precária e declaratória, não afasta a eficácia de embargo ambiental nem substitui o pronunciamento formal da autoridade ambiental competente para fins de levantamento da interdição. 3. O levantamento judicial de embargo ambiental em sede de tutela recursal exige prova robusta de regularidade ambiental integral, não bastando documentos de natureza declaratória ou elementos ainda sujeitos à apreciação administrativa."

Dispositivos relevantes citados
:

CPC,
arts
. 1.022 e 1.025.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ,
EDcl
no
AgInt
no
AgInt
no REsp 2.011.976/BA, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, j. 28/10/2024; STJ,
EDcl
nos
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
2.507.115/SP, Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 04/11/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de embargos de declaração opostos por
ALESSANDRA MARIA MALVAS, HEVERTON CLEBER MALVAS e IVAN HERBERT MALVAS
em face do v. acórdão de Id. 360992851, proferido por esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo,

que
, por unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento interposto pelos ora embargantes
.

Na decisão embargada, manteve-se o pronunciamento do Juízo da Vara Especializada de Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá, nos autos da ação de obrigação de fazer n.º 1118773-07.2025.8.11.0041, que deferiu parcialmente a tutela de urgência, restringindo-se a determinar a análise administrativa do pedido de desembargo, indeferida a suspensão dos efeitos do Termo de Embargo/Interdição n.º 2220432.

Os embargantes alegam a existência de omissão e contradição no acórdão, sustentando, em síntese: (i) ausência de apreciação de documentos supervenientes, notadamente o Parecer Técnico n.º 015/
CGMA
/
SRMA
/2026, a APF válida para 2026 e comunicações eletrônicas da SEMA/MT; (
ii
) comprovação de que a área embargada estaria consolidada antes de 22/07/2008; (
iii
) presença da probabilidade do direito invocado; (
iv
) reconhecimento, pela SEMA/MT, da necessidade de revisão da base de área consolidada; (v) interpretação inadequada da natureza e dos efeitos da
Autorização
Provisória de Funcionamento de Atividade Rural –
APF; e (vi) incompatibilidade entre a manutenção do embargo e a prova técnica produzida, requerendo o acolhimento dos embargos, com efeitos infringentes, para suspender o embargo administrativo.

O
ESTADO DE MATO GROSSO
, em contrarrazões (Id. 364668368), pugna pela rejeição dos embargos, ao argumento de inexistirem omissão, contradição, obscuridade ou erro material, sustentando que a insurgência visa à rediscussão da matéria, especialmente quanto à ausência de
CAR
aprovado, ao déficit de reserva legal, à inexistência de licença ambiental para desmatamento e à necessidade de decisão técnica da autoridade ambiental competente para eventual levantamento do embargo.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado,
t
rata-se
de embargos de declaração opostos por
ALESSANDRA MARIA MALVAS, HEVERTON CLEBER MALVAS
e
IVAN HERBERT MALVAS
contra o
v.
acórdão de Id. 360992851,
proferido por esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
,
que, à unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo a decisão do Juízo da Vara Especializada de Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá, nos autos da ação de obrigação de fazer n.º 1118773-07.2025.8.11.0041, a qual deferiu parcialmente a tutela de urgência, apenas para determinar a análise administrativa do pedido de desembargo, indeferida a suspensão dos efeitos do Termo de Embargo/Interdição n.º 2220432.

A controvérsia devolvida nos presentes
aclaratórios
restringe-se à alegação de omissão e contradição no acórdão embargado, sob o argumento de que esta Câmara não teria considerado adequadamente os documentos técnicos e administrativos que, segundo os embargantes, demonstrariam que a área objeto do embargo já se encontrava aberta antes de 22/07/2008. Sustentam, ainda, que a APF atualizada para 2026 e as comunicações da SEMA/MT reforçariam a probabilidade do direito invocado, impondo a suspensão do embargo administrativo.

Pois bem.

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material. Não se prestam, em regra, à rediscussão do mérito da causa,
ao reexame do conjunto fático-probatório ou à substituição da conclusão adotada pelo órgão julgador por outra mais favorável à parte vencida.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que os embargos declaratórios não constituem sucedâneo recursal nem instrumento destinado à renovação do julgamento da causa, sendo incabíveis quando a parte pretende apenas rediscutir fundamentos já apreciados. Nesse sentido:
EDcl
no
AgInt
no
AgInt
no REsp 2.011.976/BA, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, julgado em 28/10/2024; e
EDcl
nos
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
2.507.115/SP, Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 04/11/2024.

No caso, não se verifica omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado. A decisão colegiada enfrentou suficientemente a controvérsia submetida ao julgamento do agravo de instrumento, consignando que o levantamento do embargo ambiental não decorre automaticamente da alegação de consolidação da área, exigindo decisão da autoridade ambiental competente, após a comprovação da regularização da atividade.

Também ficou expressamente assentado que a existência de Autorização Provisória de Funcionamento de Atividade Rural — APF não se confunde com ato homologatório de regularidade ambiental, tampouco possui o condão de afastar, por si só, a eficácia de embargo anteriormente lavrado no exercício do poder de polícia ambiental. A APF possui natureza precária e declaratória, não implicando reconhecimento definitivo de regularidade ambiental, de limites, posse ou propriedade, nem dispensando a análise técnica pela autoridade ambiental competente.

Quanto ao Parecer Técnico n.º 015/
CGMA
/
SRMA
/2026, embora o documento mencione a existência de área aberta em momento anterior a 22/07/2008, inclusive com referência à imagem
Landsat
de 10/08/2007, tal elemento não conduz, por si só, ao levantamento judicial imediato do embargo. O próprio parecer também registra pendências relevantes, notadamente a ausência de
CAR
validado, a inexistência de Área de Reserva Legal delimitada e a ausência de licença liberada pela SEMA para desmatamento da área autuada.

Assim, ainda que o parecer técnico seja considerado em favor da tese dos embargantes quanto à anterioridade da abertura da área, ele não constitui ato administrativo de desembargo, não declara a nulidade do auto de infração e não
comprova, de forma suficiente e inequívoca, a regularidade ambiental integral do imóvel. Por isso, não afasta os fundamentos adotados no acórdão embargado, especialmente diante da necessidade de pronunciamento técnico-administrativo conclusivo pela SEMA/MT.

Do mesmo modo, a APF atualizada para 2026 e os e-mails apresentados nos
aclaratórios
não evidenciam vício no acórdão. Em primeiro lugar, porque documentos juntados apenas em sede de embargos de declaração, salvo hipóteses excepcionais, não caracterizam omissão do julgado anterior, que foi proferido a partir do conjunto documental submetido ao colegiado no momento do julgamento. Em segundo lugar, porque tais elementos não equivalem
à
decisão administrativa formal de desembargo nem substituem a análise técnica do órgão ambiental competente.

Não há, portanto, omissão a ser suprida. O acórdão enfrentou a questão essencial posta no agravo: saber se, em sede de tutela recursal, havia prova suficiente para suspender imediatamente os efeitos do embargo administrativo. A resposta foi negativa, com fundamento na presunção de legitimidade do ato administrativo, na ausência de demonstração inequívoca da regularização ambiental e na necessidade de exame técnico pela autoridade ambiental.

Também não se verifica contradição. A contradição apta a ensejar embargos de declaração é aquela interna ao julgado, existente entre seus fundamentos e a conclusão adotada, e não a suposta divergência entre a interpretação da parte e o entendimento firmado pelo órgão julgador. No caso, o acórdão é coerente ao reconhecer que a suspensão judicial do embargo exige prova robusta da regularidade ambiental, não bastando documentos de natureza declaratória ou elementos ainda sujeitos à apreciação administrativa.

A pretensão dos embargantes, em verdade, busca atribuir efeitos infringentes aos
aclaratórios
, com a modificação do resultado do julgamento e a suspensão do embargo administrativo. Todavia, ausente qualquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, não há espaço para alteração do acórdão, ainda que a parte discorde da valoração da prova ou da conclusão adotada por esta Câmara.

No tocante ao prequestionamento, registro que o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os dispositivos legais e argumentos invocados pelas partes, bastando o enfrentamento das questões relevantes ao deslinde da controvérsia,
como ocorreu no caso. Eventual prequestionamento ficto observará o disposto no art. 1.025 do CPC, desde que presentes os requisitos legais e reconhecida a existência de questão efetivamente debatida.

Por fim, embora os embargos sejam rejeitados, deixo de aplicar multa por caráter protelatório, por não vislumbrar, neste momento, abuso processual manifesto em grau suficiente para incidência do art. 1.026, § 2º, do CPC. A insurgência, embora inadequada para modificar o julgado, relaciona-se a matéria ambiental tecnicamente sensível e a documentos administrativos efetivamente juntados aos autos, razão pela qual a rejeição simples se mostra suficiente.

Diante do exposto,
em consonância com a fundamentação
supra
,
CONHEÇO
dos embargos declaratórios opostos por
ALESSANDRA MARIA MALVAS, HEVERTON CLEBER MALVAS e IVAN HERBERT MALVAS
, por serem tempestivos
,
e, no mérit
o,
REJEITO-OS

integralmente
, mantendo
inalterado o v. acórdão impugnado
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2026